Tribunal: CARF
Processo: 10580.009984/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.009984/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.735 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1993 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.009984/2007-49
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009984/2007-49

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 15-18.092 –
6a Turma da DRJ/SDR, fls. 356 a 368.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito lançado através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD), DEBCAD n° 35.277.097-0, referente ao período de 03/1993 a 12/1998, no
valor consolidado de R$ 77.490,56 (setenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e
cinqüenta e seis centavos), relativo a contribuições sociais previdenciárias, previstas na
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Consta do Relatório Fiscal substituto, fis. 299 a 307, que os valores apurados compõem-
se de diferenças de contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor de
remuneração de empregados da empresa, correspondendo à contribuição dos
empregados, à contribuição da empresa (patronal), à contribuição paga em razão do
risco de acidente de trabalho (SAT), e à contribuição destinada às entidades,
denominados terceiros.
De acordo com os Relatórios da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
fls. 01/58, os valores que integram a presente Notificação estão classificados nos
seguintes levantamentos:
-> FP - FOLHA DE PAGAMENTO - Valores incidentes sobre os salários de
contribuição de empregados e de administradores e autônomos declarados na folha de
pagamento, não recolhidas à Seguridade Social, abrangendo o período de 03/1993 a
13/1998.
—> DAL - Diferença de Ac. Legais - Valores de acréscimos legais cobrados quando do
atraso dos recolhimentos das contribuições previdenciárias, deixados de ser recolhidos
nos prazos estabelecidos, referentes à competência 01/1998 da matriz e competência
07/1997 da filial.
Informam, ainda, os Relatórios Fiscais que as alíquotas aplicadas, no presente
lançamento, estão discriminadas, por competência, no relatório Discriminativo
Analítico do Débito (DAD).
Relacionam os demais documentos emitidos durante a ação fiscal, outras NFLD e Auto
de Infração (AI) e os anexos.
O contribuinte foi cientificado da NFLD, sob julgamento, em 09/08/2002 (fl. 01), tendo
apresentado impugnação em 23/08/2002 (fls. 92/223), arguindo: a decadência do direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário; inexigibilidade das contribuições
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009984/2007-49

relativas a terceiros (INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE); inconstitucionalidade de
cobrança incidente sobre valor pago a administradores, autônomos e avulso, bem como
da cobrança de Taxa Referencial (TR) e Juros SELIC e, ainda, a existência de
parcelamento referente ao pró-labore, conforme explicitado a seguir.
A decadência do direito do Fisco de lançar parte das contribuições previdenciárias, em
face do art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN), art. 146, inciso III, alínea b, da
Constituição Federal (CF).
Argúi que a atividade da Administração Pública deve ser pautada estritamente pela
legalidade. Devem ser aplicadas às contribuições previdenciárias todas as limitações ao
poder de tributar elencadas no art. 150 da CF, como o princípio da legalidade estrita. No
caso em concreto, percebe-se que a tributação que está sendo imposta à impugnante
desrespeita a lei, razão pela qual deve ser obstada em sua totalidade.
A incidência das normas que regulamentam a cobrança das contribuições deve respeitar
os limites legais que lhe são anteriores e hierarquicamente superiores, tudo lançado
dentro dos limites constitucionais traçados para a incidência dos tributos em geral, e a
Lei Maior é clara quando impõe que a incidência do tributo sobre o contribuinte não
pode superar a sua capacidade contributiva.
Cita e transcreve lições de Sacha Calmon Navarro Coelho, Kiyoshi Harada e I lugo de
Brito Machado a respeito do tema.
Requer a defendente que seja respeitada a decadência quinquenal c que seja julgada
extinta a obrigação tributária, uma vez que o período de lançamento do débito é de
03/93 a 12/98, considerando-se que, de 03/93 a 08/02, passaram-se mais de cinco anos.
Alega a inexigibilidade das contribuições relativas a terceiros. No tocante a
exigibilidade da contribuição para o INCRA, aponta ausência de qualquer relação entre
o objetivo social da notificada, com atividade agrária, bem como a inconstitucionalidade
de referida cobrança. Afirma que não está ligada à atividade agrícola ou pastoril, não
industrializa nem comercializa produtos rurais, falta-lhe legitimidade para figurar no
polo passivo da exação. Cita e transcreve doutrinas de que a aludida contribuição
decorre de
inconstitucionalidade,
também incorrendo no mesmo vício de
inconstitucionalidade as contribuições ao SEBRAE, SESI, SENAI, SESC e SENAC.
Ademais, ainda que fosse constitucional tal exigência, o que é incabível, é veemente
mais uma ilegalidade em face da exigência em questão, vez que é totalmente
inadmissível a cobrança de contribuição relativa ao SEBRAE e SESC, devido ao fato de
a defendente ter natureza jurídica de médio porte.
Argúi que a fiscalização promoveu o lançamento das contribuições dos autônomos e
avulsos de modo ilegal. Não obstante o art. 1o da Lei Complementar n° 84, de 18 de
janeiro de 1996, determinar às empresas e pessoas jurídicas o recolhimento de 15%,
sobre remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês, pelos
serviços que lhe prestem, sem vínculo empregatício, tal disposição não pode se
sustentar, num primeiro momento, alvo de declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal e de suspensão de execução da respectiva norma (Lei n°
7.787, de 1989, art. 3o, inciso I) pelo Senado Federal, através da Resolução n° 14/95.
Ainda que a aludida contribuição tenha sido veiculada por lei complementar, a mesma
incorre em vício insanável, pois viola ditames da Constituição Federal. Transcreve art.
195,1, §4°, da Carta Magna, mencionando doutrina daquilo que defende.
Outra verba que está sendo indevidamente cobrada é aquela referente à multa de mora
pelo não recolhimento do tributo, cm razão do dcscabimento do principal, o débito. A
imposição da multa, pela ocorrência da chamada estabilidade econômica, recebe
importância não antes atribuída, vez que o fenômeno inflacionário se encarregava de
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009984/2007-49

renegá-la a um segundo plano. A exclusão da multa é medida de rigor em atenção ao
princípio da legalidade estrita.
Alega que a penalidade pecuniária exorbitante retira a capacidade do contribuinte de se
sustentar e se desenvolver, devendo ser reduzida, eis que, com o desvio de finalidade da
multa, o ato administrativo tomou-se viciado.
Contesta, também, os juros de mora, alegando que estes não podem ser calculados com
a utilização da taxa SEL1C, por se tratar de juros remuneratórios, ferindo os
mandamentos contidos no §1° do art. 161 do CTN e no §3° do art. 192 da CF. A
interpretação do dispositivo do CTN à luz da ordem constitucional vigente indica que a
taxa de 1% ao mês para os juros moratórios constitui um limite máximo.
Ressalva que segundo o discriminativo de débito, os juros de mora (1%) ao mês,
contados até 03/97 e TR e SELIC, a partir de 04/97, cumulativamente, são ilegais.
Colaciona jurisprudência.
Questiona a impugnante que está sendo coagida a pagar tributo que já se encontra
parcelado. Informa que o débito referente a pró-labore foi acordo de parcelamento
registrado sob o n.° 55.665.7853-001-07, n.° 55.665.7853-003-01, n.° 55.665.7853-005-
06, n.° 55.665.7853-008-08, conforme comprovam as GRPS anexas (doe. 02/07).
A Defendente transcreve demonstrativo admitindo comprovar dados do levantamento
realizado pela fiscalização de forma incorreta, tanto da Matriz quanto da Filial, para
tanto anexa, junto aos demonstrativos, GRPS, Folhas de Pagamentos e outros
documentos.
Considerando as preliminares levantadas, o Defendente pede que sejam anulados os
valores inseridos deste débito e, caso o mérito venha a ser apreciado, sejam os valores
julgados improcedentes, tendo em vista as razões e incorreções apontadas. Por
consequência, existe a necessidade de uma revisão em toda a fiscalização, por auditor
estranho ao presente feito.
Os autos foram baixados em diligência em 28/11/2003 (fls. 231/234), a fim de que fosse
elaborado novo Relatório Fiscal e encaminhado ao contribuinte em substituição àquele
entregue juntamente com a notificação, com a finalidade de sanear omissões detectadas.
Retornaram os autos com o saneamento do vício e com devolução ao sujeito passivo do
prazo de impugnação.
Aberto novo prazo, a empresa fiscalizada, LEBRE TECNOLOGIA EM
INFORMÁTICA LTDA., cientificada do resultado da diligência em 07/03/2008,
ciência fls. 307, apresentou nova defesa em 04/04/2008, conforme atesta o carimbo
exarada à fl. 314, impugnando todos os termos do processo da NFLD (fis. 314/332),
além de reiterar alegações anteriormente expostas nos termos a seguir.
Questiona que o direito de o auditor constituir o crédito tributario decaiu.
Afirma que a primeira autuação ocorreu no dia 09/08/2002. Desta data até a nova
autuação, em 07/03/2008, transcorreram mais dc cinco anos, concluindo tratar-sc de
uma re-fiscalização.
Protesta que, também ocorreu a prescrição e decadência intercorrentes, porque o fisco
deixou ultrapassar cinco anos para concluir a autuação ora impugnada, a qual foi
recebida pela empresa em 07/03/2008.
Questiona quanto à conduta daquele Administrador Público, Auditor Notificante, por ter
cobrado contribuições devidas a terceiros, dentre eles SENAI, SESI e SEBRAE. Em
busca para assegurar assertivas, menciona e transcreve posicionamento de doutores em
"Questões Polemicas".
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009984/2007-49

Mais uma vez alega que incorre, o lançamento, no vício de inconstitucionalidade a
cobrança das contribuições ao SEBRAE, SESC e SENAC, reafirmando a defendente ter
natureza jurídica "de grande empresa".
Em breve relato expõe e transcreve inteligência doutrinária conduzindo entendimento de
que as empresas de construção civil têm o direito de não sofrerem a cobrança das
contribuições para o SENAI, SESI e SEBRAE, uma vez que tanto as que realizam a
prestações de serviços, bem como as construtoras de imóveis e terrenos próprios para
venda posterior, não são contribuintes destes tributos, principalmente pelo fato de não se
enquadrarem no conceito de empresa industrial.
Aduz que a contribuição incidente sobre a remuneração a trabalhadores autônomos que
prestam serviços não eventuais, cobrada com fundamento no inciso 1, art. 3o da Lei n°
7.787, de 30 de junho de 1989, após reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal
(STF) em controle difuso de constitucionalidade, teve a sua cobrança suspensa por meio
da Resolução do Senado Federal n° 14, publicada em 28 de abril de 1995. Dessa forma,
somente a partir da Lei Complementar n° 84, de 18 de janeiro de 1996, é que, em tese,
poderiam ser lançadas essas exações.
Ocorre que a Fiscalização não teria observado tal critério e promoveu o lançamento das
contribuições dos autônomos e durante o período vedado, em flagrante desrespeito ao
texto constitucional.
Argumenta que o valor da multa cobrado é de valor exorbitante que chega a retirar a
capacidade do contribuinte se sustentar e se desenvolver, devendo ser reduzida.
Conclui, mantendo as fundamentações da defesa, ao tempo em que requer seja
declarada nula a Notificação Fiscal tendo em vista a afronta à legislação e aos princípios
Constitucionais, além de ocorrência da decadência relativa ao período do levantamento.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1993 a 31/12/1998
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N°8.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: "São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91,
que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 5
anos.
PRESCRIÇÃO.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva.
INCRA.
Todos os empregadores são obrigados a contribuir para o INCRA sobre a folha
de salários.
SESC. SENAC. SEBRAE.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009984/2007-49

São devidas as contribuições para o SESC, o SENAC e SEBRAE das empresas
enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Incidem multa e taxa SELIC sobre contribuições sociais recolhidas em atraso,
as quais estão previstas na legislação específica.
Lançamento Procedente em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 378 a 387, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que, a autuação foi relacionada a diferenças de contribuições
previdenciárias incidentes sobre o valor de remuneração de empregados da empresa,
correspondendo à contribuição dos empregados, à contribuição da empresa (patronal), à
contribuição paga em razão do risco de acidente de trabalho (SAT), e à contribuição destinada às
entidades, denominados terceiros, no período de 01/03/1993 a 31/12/1998.
A decisão recorrida, considerando os argumentos da então impugnante, deu
provimento parcial à impugnação, no sentido de considerar decadentes os lançamentos
tributários das contribuições efetuadas no período de 03/1993 a 07/1997, considerando inclusive
os pagamentos feitos pela contribuinte, com a respectiva utilização do § 4° do art. 150 do CTN,
de forma mais benéfica à impugnante.
Analisando o recurso da contribuinte, percebe-se que as únicas insurreições da
mesma dizem respeito à adoção do prazo decadencial de 5 anos e também do cálculo do valor
das contribuições de INSS referente ao 13o salário sobre as rescisões no montante de R$
2.856,21.
No caso da decadência, a recorrente alega que de acordo com o CTN e a
Constituição Federal, o prazo que o fisco proceda ao lançamento fiscal decai em 5 anos a partir
da ocorrência do fato gerador.
Considerando que o período abrangido pela autuação diz respeito a levantamento
sobre contribuições previdenciárias devidas entre 01/03/1993 a 31/12/1998 e que a ciência à
Notificação de Lançamento se deu em 09/08/2002, tem-se, conforme decidido pelo acórdão em
debate, que estariam decaídas as contribuições previdenciárias lançadas até a competência
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009984/2007-49

07/1997, com a respectiva utilização dos termos do § 4° do art. 150 do CTN, haja vista o fato de
que houve o pagamento de contribuições previdenciárias referente a este período.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009984/2007-49

Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
Por conta do anteriormente exposto, entendo que não merece reparo a decisão
recorrida no tocante à decadência tributária dos créditos previdenciários em questão.
No tocante ao cálculo do valor das contribuições de INSS referente ao 13o salário
sobre as rescisões no montante de R$ 2.856,21, analisando o recurso apresentado, comparando
com a impugnação da contribuinte e também com a decisão recorrida, tem-se que estas
insurgências são inovadoras em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto
ao órgão julgador de origem. Por conta disso, considerando o fato de que estas alegações
recursais são inovadoras, tem-se que as mesmas são preclusas, por não terem sido submetidas à
decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente indignação se enquadrasse nas situações
suscitadas pela recorrente, esta não deve ser acatada, haja vista o fato de que a contribuinte não a
alegou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009984/2007-49

recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, apesar dos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária, de seguimento
obrigatório.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 506
DF CARF MF
Original